Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709055-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EXECUTADO: AILTON AGUIAR BARBOSA, DANIELLA MARQUES LEAO D E S P A C H O A procuração outorgada pela Associação dos Advogados da TERRACAP - ADTER veda o substabelecimento (ID 8814922). Indefiro, assim, o pedido de Ievantamento do alvará pelo estagiário substabelecido (ID 14429525 e 14429526). Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2020 23:16:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator